Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. FILIADOS. CARÁTER INDIVIDUAL. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 87 DO CDC C/C ART. 21 DA LEI 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em liquidação e cumprimento de sentença coletiva instaurados pelo Sindireta/DF, determinou que a parte exequente comprovasse o recolhimento das custas processuais e corrigisse o polo ativo da demanda, para que passe a constar os nomes dos 5 (cinco) sindicalizados indicados como beneficiários do título executivo judicial.
2. Constatado que a pretensão apresentada pelo Sindicato busca, na verdade, satisfazer interesse particular de alguns dos beneficiários do título executivo judicial, de forma específica e singular, conclui-se que a liquidação e o cumprimento de sentença instaurados no Juízo de origem têm natureza individual, motivo pelo qual o polo ativo do processo deve ser retificado, conforme determinado na decisão agravada.
3. Os benefícios previstos no art. 87 do CDC c/c art. 21 da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) visam facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e não são aplicáveis às demandas, ainda que coletivas, propostas por sindicato ou associação em defesa dos sindicalizados ou associados.
4. Ademais, as benesses previstas nos referidos dispositivos legais “não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021).
5. Em razão do caráter individual da liquidação e do cumprimento de sentença em análise no caso concreto – que não envolve relação de consumo e não trata de ação civil pública –, é inaplicável a isenção de custas e demais despesas processuais pretendida pela parte agravante.
6. Recurso conhecido e desprovido.